Tribunal: TJMT
Processo: 1028839-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1028839-37.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S/A.
Recorridos: MIRIAMAR RIBEIRO DA SILVA e ARTHUR CARDOSO DE MORAES.
Data do Julgamento: 19/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA - FATURA CONTESTADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM REDUZIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.
2- A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos recorridos.
3- Mesmo tentando os consumidores solucionar a questão na esfera administrativa, conforme protocolos apresentados na inicial, bem como requerimento interposto no PROCON, não obtiveram êxito.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida, para se mostrar adequada ao caso concreto, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem causar-lhes enriquecimento ilícito.
5- Se o consumo apurado na residência dos consumidores é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve ser declarada a inexistência do débito, e o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.
6-Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028839-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MIRIAMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 727.919.771-04 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ARTHUR CARDOSO DE MORAES - CPF: 037.563.161-57 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA - FATURA CONTESTADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM
REDUZIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.

2-

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos recorridos.

3-

Mesmo tentando os consumidores solucionar a questão na esfera administrativa, conforme protocolos apresentados na inicial, bem como requerimento interposto no PROCON, não obtiveram êxito.

4-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida, para se mostrar adequada ao caso concreto, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem causar-lhes enriquecimento ilícito.

5-

Se o consumo apurado na residência dos consumidores é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve ser declarada a inexistência do débito, e o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

6-
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021